Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-96.2015.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000581-96.2015.8.14.0010

RECORRENTE: JUDISON DE CASTRO E SILVA, ROMULO ARANHA CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, não se pode falar em absolvição sumária, quando se verificar que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, assim como, quando houver, em relação à autoria, fortes e veementes indícios, não só pelos depoimentos colhidos, em Juízo, do próprio ofendido e das testemunhas que presenciaram o ocorrido, consoante sentença de pronúncia, já que esta tem fé pública.

2.
Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

3.
Por fim, pacificado está na jurisprudência pátria que só se deve promover a desclassificação delituosa, quando a decisão de pronúncia restar manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, o que, diga-se de passagem, não é nem de longe o caso em apreço, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da capitulação delituosa pela qual fora o agente pronunciado, mais prudente a sua manutenção, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi de tentativa de homicídio ou de lesão corporal culposa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da E. 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Judison de Castro e Silva,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Andrew Michel Fernandes Freire, Juiz de Direito da 2ª Vara Cumulativa, da Comarca de Breves/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Francisco de Assis Rodrigues da Silva Júnior.

Narra a denúncia
,
à ID 12401333
, que no dia 15/02/2015, por volta das 06h10min, os denunciados JUDISON DE CASTRO E SILVA e RÔMULO ARANHA CARVALHO estavam no bar localizado à beira-mar, bebendo juntamente com outros amigos, entre eles a vítima, quando o denunciado Rômulo, passou a expor sua arma de fogo, uma pistola marca Taurus calibre 40, nº STJ 84806, modelo PT 940, Patrimônio n° 2290 PMPA, deixando-a sobre a mesa ao acesso de todos que ali estavam.

Que nessa ocasião, o denunciado Judison pegou a arma, e começou a simular disparos em direção ao trapiche da cidade e, em um dado momento, apontou a arma em direção de Francisco de Assis Rodrigues da Silva Júnior com as textuais: "bora ver se tu aguenta um tiro negão", disparando contra o peito da vítima, que foi socorrida pelos demais presentes e levado ao hospital municipal.

Alega que os denunciados foram presos em flagrante delito, e perante a autoridade policial confessaram o fato criminoso, conforme depoimentos de fls. 22 e 25.

Que as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que o denunciado Rômulo expôs a arma para todos os presentes, deixando-a em cima da mesa em fácil acesso, da mesma forma como resta inconteste que o denunciado Judison foi quem efetuou o disparo contra a vítima.

Prossegue a inicial do Órgão Ministerial aduzindo, que a arma foi aprendida na Delegacia, bem como a vítima prestou depoimento, declarando que teve sérios e irreparáveis lesões em decorrência do disparo que lhe acertou o peito, ficando paraplégica.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade se encontram plenamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas, além do Exame de Corpo de Delito.

Em razões recursais
,
à ID 12401417,
pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, ante a ausência do
animus necandi
ou pela desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Em contrarrazões
,
à ID 12401469
, o RMP de primeiro grau, Dr. Rodrigo Silva Vasconcelos, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja dado PROVIMENTO, em parte, ao pedido formulado pela defesa do pronunciado, com a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta praticada pelo réu JUDISON DE CASTRO E SILVA, de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CPB) para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, tipificado no art. 129, §2º, III, do CPB.

Em despacho à ID 12401470
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso Penal em Sentido Estrito.

Cumpre consignar, por derradeiro, que
à ID 13682172
, há registro de que os advogados

Nélson da Silva Moraes e Talisman Secundino de Moraes Senior foram certificados, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para
apresentação das contrarrazões do recurso em favor do Assistente de Acusação
Francisco de Assis Rodrigues Júnior. Certificando, ainda, que decorrido prazo legal, não houve até o
momento nenhuma manifestação dos referidos advogados.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que a irresignação do Recorrente se cinge aos pedidos de absolvição sumária ou pela desclassificação para o crime de Lesão Corporal Culposa; todavia, ressalta-se, desde logo, que nenhuma das pretensões encontra amparo nas provas reunidas.

Pacificado está o entendimento tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, acerca dos limites da decisão de pronúncia, vez que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de absolvição sumária ou desclassificação delituosa é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal.

Assim, é dentro dessa visão que se passa a analisar a improcedência do recurso, analisando o pedido trazido no bojo das razões recursais.

Com efeito, resta evidente que a decisão atacada não é merecedora de qualquer reparo. A materialidade restou cabalmente comprovada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito,
à ID 12401336
, havendo em relação à autoria fortes e veementes indícios, não só pelos depoimentos colhidos, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 12401415
, do próprio ofendido, assim como pelas testemunhas que presenciaram o ocorrido.

Tudo a consubstanciar quadro suficiente para a pronúncia, nos exatos termos do art. 413 do CPPB. É o que basta para o decreto condenatório da pronúncia, uma vez que, repita-se essa fase processual nada mais é do que juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“Havendo nos autos prova demonstrando a existência do crime e, por outro lado, suficientes indícios de que o acusado seja o seu autor, deve o mesmo ser pronunciado, não exigindo-se prova incontroversa da existência do crime. Havendo dúvida, deve o réu ser pronunciado.” (TJRJ – RT 728/630).

Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor” (STF – RT 553/423).

Nessa senda, não pode e não deve o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria. Não tocando ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

- Da desclassificação delituosa

Finalmente, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal culposa.

Neste item, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

In casu
, observa-se que há indícios suficientes de autoria, assim como a materialidade encontra-se presente, consoante dito alhures.

De outra forma, pacificado está na jurisprudência pátria que só se deve promover a desclassificação delituosa, quando a decisão de pronúncia restar manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, o que, diga-se de passagem, não é nem de longe o caso em apreço, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da capitulação delituosa pela qual fora o agente pronunciado, mais prudente a sua manutenção, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi de tentativa de homicídio ou de lesão corporal culposa.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o
custos iures
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023